Tribunal: STF
Processo: Rcl 53899
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A C Burlamaqui Consultores contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0011408-44.2017.5.03.0014, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



    Narra a reclamante que, na origem, se trata de



    “reclamação trabalhista com cujo ajuizamento ANA PAULA PEREIRA DA SILVA pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 17.03.2014 a 21.11.2016, em que figurou como sócia quotista da sociedade de advogados ora reclamante. (...)



    O Juízo de primeiro grau houve por bem declarar a natureza empregatícia da relação jurídica executadas pelas partes, registrando que, ‘sendo a ré um escritório de advocacia, é inegável que as tarefas de um advogado são essenciais para a consecução do frutífero negócio da reclamada’ (Doc. 5).



    Afirmou, ademais, que a sociedade de advogados ‘não comprovou qualquer efetiva participação autoral na tomada das decisões administrativas internas da ré’, além de que a prova oral situaria ‘o preenchimento robusto de todos os pressupostos necessários para a formação do liame empregatício’.”



    Prossegue discorrendo que, interposto recurso ordinário,



    “[a] insurgência não foi recepcionada com fundamento na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório, tendo o Terceiro Tribunal Regional do Trabalho manifestado, notadamente, a ausência de ‘prova da atuação independente da autora como advogada e na tomada de decisões da sociedade’ (Doc. 7). 



    O acórdão de recurso ordinário também se refere a ‘inúmeros e-mails juntados com a inicial’ que revelariam a ‘imposição de procedimentos administrativos e (...) processuais a serem adotados nos processos em que a autora atuava, com clara e intensa ingerência da gestora na sua forma de atuação profissional’. Confira-se: (...)



    O seguimento do recurso de revista manejado pela ora reclamante em relação à declaração do vínculo de emprego foi obstado pela Presidência do Tribunal Regional com fundamento na Súmula/TST n. 126 e no juízo de que não se configuraria a violação dos dispositivos normativos suscitados pela parte (Doc. 8). 



    Por meio de suas razões de agravo de instrumento (Doc. 9), a reclamada buscou demonstrar o desacerto das teses encartadas no despacho de admissibilidade. Atualmente, os autos se encontram conclusos para julgamento do recurso no Gabinete da Desembargadora Convocada Margareth Rodrigues Costa (doc. 10).”



    Entende a reclamante que os entendimentos firmados nos paradigmas invocados 



     “revelam a compreensão de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é necessariamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por diversos profissionais a exemplo de médicos, artistas e professores. 



    Em suma, as linhas transatas revelam que o Supremo Tribunal Federal não somente reconhece a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também afirma categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.”



    Pondera, assim, que “[a] ratio decidendi decotada dos julgados paradigmas conduz à conclusão de que a existência de contratos de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego.



    Defende que



    “a essencialidade da execução das tarefas de um advogado a uma sociedade de advogados, além de não situar qualquer ilicitude, tampouco tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica – civil e associativa – deliberadamente formalizada pelas partes, dotadas de inegável condição de hipersuficiência. 



    Tendo sido apresentado, in casu, contrato de associação firmado por advogada para que assumisse a condição de sócia cotista, fica evidente que a sociedade de advogados ora reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo alegado em face da pretensão declaratória de vínculo empregatício.



    (...)



    Em se tratando, no processo originário, de contrato de associação válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório.



     Isso porque, à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços advocatícios à terceirização e, nesta toada, indevidamente presumiu a sua invalidade



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção. ”



    Requer que seja deferido o pedido liminar “a fim de que se determine a suspensão da Execução Provisória em Autos Suplementares n. 0010690-42.2020.5.03.0014 até o julgamento da presente reclamação;”



    No mérito, pleiteia que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas.”



    Em decisão publicada no dia 01º/07/22, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do processo nº 0011408-44.2017.5.03.0014 e os efeitos da Execução Provisória em Autos Suplementares n. 0010690-42.2020.5.03.0014.



    Devidamente citada a parte beneficiária da decisão apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 958.252 (TEMA 725). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, ADC 48/DF E ADIS 3961/DF E 5625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ASSOCIADA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral, quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.



    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 



    3. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado, que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e o escritório de advocacia reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de associada, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF, na ADI 3961/DF e na ADI 5625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. 4. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático probatório para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação. (e-Doc 62).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à Ana Paula Pereira da Silva, beneficiária desta ação reclamatória, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mérito, confirmo as razões que ensejaram o deferimento da liminar.



    No caso dos autos, a reclamante busca afastar o vínculo de emprego entre as partes reconhecido pelo TRT 3, em acórdão assim ementado:



    “ADVOGADO - SÓCIO QUOTISTA - FRAUDE - RELAÇÃO DE EMPREGO. É fraudulenta a inclusão de advogada como sócia quotista de sociedade de advogados, se contratada a prestação de serviços de advocacia em caráter não eventual, oneroso e com subordinação, elementos caracterizadores do vínculo de emprego, nos termos do art. 3º da CLT” (e-Doc 15, p. 24)



    Para tanto, a partir de interpretação conjugada das teses firmadas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 RG), defende que “não [há] que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre sociedade de advogados de advogada associada, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT”, porquanto existente contrato de associação válido firmado entre partes suficientemente informadas.



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestar serviços na atividade-fim da contratante, o que revela a aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Há, ainda, precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirma a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    Destaco, ainda, a decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso na Rcl nº 56.285/SP, DJe de 07/12/22, em caso análogo ao presente, no qual se reconheceu ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, do Processo nº 0011408-44.2017.5.03.0014, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente